Tribunal: TJMT
Processo: 1038836-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038836-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (APELADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (APELANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 277.607.581-20 (APELANTE), TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELANTE), ERINE NOQUEIRA BARROS - CPF: 594.350.201-78 (ASSISTENTE), ERIADNY LAIANA NOGUEIRA LEITE - CPF: 040.640.731-26 (ASSISTENTE), HENRIQUE ROLIM ARAGAO - CPF: 020.924.901-33 (ASSISTENTE), DONIZETE DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 544.942.141-91 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ASSEMBLEIA GERAL POSTERIOR. ATO IMPUGNADO DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por dirigentes de associação religiosa contra sentença que, em ação ordinária, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, diante da realização de nova assembleia geral, que nomeou representantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a assembleia geral superveniente, impugnada pelos apelantes por suposta nulidade, é capaz de extinguir o interesse processual da autora, justificando a extinção do feito, ou se subsiste controvérsia relevante quanto à legitimidade da administração dos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A assembleia realizada em 05/03/2024 produziu efeitos concretos, nomeando novos representantes, o que tornou o pedido de afastamento dos antigos dirigentes juridicamente inútil.

4. A alegação de nulidade da nova assembleia, por vícios de convocação e participação de estranhos à entidade, não integra a causa de pedir original e deve ser suscitada em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A realização de assembleia geral posterior aos fatos discutidos na ação, com deliberação sobre a gestão da entidade, pode ensejar a perda superveniente do objeto. 2. A impugnação de atos associativos supervenientes deve ser deduzida em ação autônoma, não sendo cabível sua análise incidental quando estranha à causa de pedir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5o, XVII a XXI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1028372-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANILO DE OLIVEIRA NUNES, JOÃO BATISTA DE SOUSA e TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE - MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação ordinária (Proc. no 1038836-70.2022.8.11.0002), ajuizada pelo TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VÁRZEA GRANDE contra os apelantes, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual superveniente, ante a perda do objeto (cf. Id. no 167384400).

No recurso vinculado ao Id. no 268448436, os Apelantes alegam que não houve perda do objeto, sustentando que o ato realizado em 05/03/2024 é fraudulento e nulo de pleno direito.

Sustentam que a assembleia de 05/03/2024 foi convocada e presidida por pessoa sem legitimidade (Maria José de Almeida Oliveira), que não ocupa cargo na organização religiosa, e que participaram pessoas não pertencentes à entidade.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, invertido o ônus da sucumbência e reconhecida a legitimidade de sua administração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANILO DE OLIVEIRA NUNES, JOÃO BATISTA DE SOUSA e TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE - MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação ordinária (Proc. no 1038836-70.2022.8.11.0002), ajuizada pelo TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VÁRZEA GRANDE representado por MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA contra os apelantes, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual superveniente para reconhecer a perda do objeto da demanda (cf. Id. no 167384400).

Extrai-se da inicial que o Templo do Amanhecer de Oliban de Várzea Grande ajuizou a presente demanda em desfavor dos apelantes, requerendo o afastamento dos requeridos da administração do templo, sob alegação de que foram nomeados por prazo determinado de 6 meses e se recusaram a transferir a gestão.

Explica que o Sr. Unilson faleceu no dia 07.11.2020, motivo pela qual foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária e criado os cargos de Presidente e Vice Presidente Estatutário, responsável pela administração da entidade, assumidos por Maria José e Henrique da Silva Almeida.

Narra que na ocasião, foram criados mais dois cargos, Presidente Adjunto e Vice-presidente Doutrinário, responsáveis pelos assuntos religiosos do Templo, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do momento em que o Sr. Henrique estivesse preparado doutrinariamente.

Salientaram que no dia 07.11.2021 os requeridos foram comunicados pela Presidente Estatutária, Sra. Maria José, que Henrique da Silva Almeida estava preparado para assumir o Templo, requerendo assim a transição administrativa, contudo, os requeridos permaneceram inertes.

Relataram que, novamente, em 09.03.2022, intimou os requeridos acerca do interesse de condução do templo, que se recusaram a assinar a comunicação.

Em 11.05.2022 os requeridos negaram expressamente o pedido da presidente, Sra. Maria José, que foi impedida de adentrar no local, sendo, ainda, alterado o nome da instituição para Templo Avero do Amanhecer de Várzea Grande, situação que ensejou a instauração do presente processo.

Devidamente citados, os Requeridos, ora Apelados, apresentaram contestação sustentando a legitimidade de sua eleição e a inexistência de prazo determinado para seus mandatos.

Em decisão de id. 205615041, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar.

Após regular trâmite do feito, com as seguintes decisões relevantes, o Magistrado de primeiro grau proferiu a primeira sentença extintiva nos seguintes termos: (cf. id. no 205621802)

“Importante destacar que na ocasião em que o “Mestre Aurélio” era Presidente, o requerido Danilo de Oliveira Nunes já participava dos atos administrativos na função de Diretor de Assistência Jurídica (ID 115967340, p 14 e ID 105904272) a transparecer o vínculo com a instituição religiosa antes mesmo de sua nomeação.

Com essas considerações, nota-se que com o falecimento do “Mestre Aurélio” foi instaurado a assembleia geral extraordinária com a finalidade de que nomeasse novo presidente, com indicação da Sr. Maria José para apresentar à Diretoria ou ao Presidente e esta indicou os requeridos para assumir o cargo de Presidente e Vice Presidente.

Logo, com o declínio, Maria José não poderia representar o Templo como se Presidente fosse na medida em que faltou a ela poderes de representação à pessoa jurídica, senão vejamos: (...)

Ademais, não constou na assembleia geral um prazo determinado para o exercício do mandato dos requeridos, tendo eles então assumido o cargo de presidente e vice-presidente e, por consequência, regularizado a representação perante os dados da Receita Federal o que comprova os poderes a eles outorgados em assembleia.

Como se não bastasse a representação legal do Templo pelos requeridos, a Sra. Maria José ajuizou a presente demanda como representante da instituição religiosa, faltando-lhe legitimidade para tal.

Além da ausência de representativa da Sra. Maria José, os requeridos demonstram nos ID’s 115970042 a 115969038 que ela não participava mais do Templo como membro da instituição, o que corrobora a ilegitimidade para estar em Juízo no polo ativo.

Sendo assim, diante da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicados os demais pedidos.

Portanto, inexiste alternativa senão reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para propor a presente ação sem que tenha poderes representativos da instituição religiosa.

Do dispositivo

Posto isso, reconheço a ilegitimidade ativa, de conseguinte, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil.”

Após a interposição do recurso de apelação, esta egrégia câmara decidiu - cf. Id. no. 214817656 - pelo provimento do apelo para anular a sentença, consubstanciada no entendimento de que:

“Admito que a conclusão sentencial merece reparo, até porque a discussão nos autos diz respeito à legitimidade da representação da pessoa jurídica que figura no polo ativo e não propriamente a legitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo ativo da ação.

Extrai-se dos autos que o Sr. Unilson Aurélio de Oliveira foi o presidente da associação religiosa autora/apelante até o seu falecimento em 23.12.2020 e por conta disso, no dia 07.11.2020 teve uma votação em assembleia geral extraordinária para definir os ocupantes dos cargos de “Presidente e Vice-Presidente Estatutários”, bem como de “Presidente (Adjunto) e Vice-Presidente Doutrinários” (cf. Id. no 205621659), tendo sido a Sr. Maria José de Almeida Oliveira eleita para o cargo de Presidente Estatutária, o Sr. Henrique da Silva de Almeida eleito para o cargo de Vice-Presidente Estatutário os Srs. Danilo de Oliveira Nunes e João Batista de Sousa eleitos para os cargos de Presidente Doutrinário (Adjunto) e Vice-Presidente Doutrinário, respectivamente (cf. Id. no 205621660 e 205621661).

O Estatuto Social da autora/apelante em seu art. 20, inciso II estabelece que:

“Art. 20. Ao Presidente compete:

II- representar o Templo Amanhecer de Jaçarã de Várzea Grande –MT, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; ”

Assim, verifica-se a legitimidade da Sra. Maria José de Almeida Oliveira, enquanto Presidente Estatutária da associação religiosa, representá-la em juízo.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.”

Diante do retorno dos autos à primeira instância, exsurgiu nova sentença, nos moldes a seguir:

“Cinge-se o debate sobre a possibilidade de afastar os requeridos dos cargos que ocupam em razão de eleição realizada por meio de assembleia geral.

Logo, os pedidos formulados pela parte autora estão embasados na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.11.2020 em que foi nomeado para o cargo de Presidente e Vice Presidente Doutrinário os requeridos, conforme ID 112996715.

Posteriormente, por meio da petição de ID 165754817, a parte autora manifestou nos autos informando a existência de um fato novo que consistiu na realização de uma nova assembleia geral realizada no dia 05.03.2024 que resultou na constituição de Novo Presidente Doutrinário e Novo Vice Presidente Doutrinário, conforme documento juntado no ID 165754834.

Nessas circunstâncias, configura-se a falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que ocorreu a perda superveniente do objeto da presente demanda.

Isso porque o pedido inicial ao qual o Juízo está adstrito (artigo 492, do CPC) que era afastar os requeridos e, por conseguinte, a nomeação da Presidente Estatutária, ficou prejudicado diante da nova assembleia que dispõe sobre as nomeações dos cargos aqui pretendidos.

Conforme é cediço, para o exercício do direito de ação, deve ficar demonstrado o interesse de agir, que pressupõe a verificação do binômio necessidade/utilidade do pronunciamento judicial, consistente, respectivamente, na imprescindibilidade de utilização do processo para o fim de resguardar um interesse material e na pertinência da via jurisdicional para a obtenção dessa finalidade.

Na hipótese dos autos, não se podendo extrair qualquer resultado útil desta ação, diante da perda de objeto da parte autora com a propositura da presente demanda, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Ademais, fica prejudicado o pedido liminar formulado pela parte autora para que os requeridos sejam obrigados a entrega das chaves do imóvel, pois eventual pretensão oriunda desse novo ato não deve ser discutida nesse processo em razão da perda do objeto.

Do dispositivo

Com estas considerações, verificada a falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §2o, do artigo 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que defiro a gratuidade da justiça pelos mesmos fundamentos concedidos a parte autora.”

Inconformados com o desfecho dado à lide, os
apelantes interpuseram o presente Apelo, oportunidade na qual alegam que
“o ato realizado sob a liderança da apelada, na data de 05/03/2024, é nulo de pleno direito, eis que convocado e presidido pela mesma, que não possui poderes para tal, pois não ocupa nenhum cargo na organização religiosa (restou comprovado nos autos que o cargo que alega ocupar é inexistente, ante a inexistência da suposta alteração estatutária ocorrida em 07/11/2020), e dela se desligou voluntariamente, nos termos do estatuto social”.

Reitera os argumentos que abordam a regularidade da eleição do apelante Danilo de Oliveira Nunes, a inexistência de alteração estatutária para a suposta criação do cargo de presidente estatutária, a ausência de legitimidade da apelada Maria José de Almeida Oliveira.

No que se refere ao “fato novo”, defende que a convocação e a realização do referido ato, NULO DE PLENO DIREITO, fora denunciada nos presentes autos, não havendo que se falar em suposta “perda de objeto” (ID 141801574 e seguintes).

Informa que o referido fato alegado como novo, trata-se de ato supostamente denominado “eleição”, que teria sido realizado na data de 05/03/2024, conforme pedido de convocação (cf. Id. no 165754833 – fls. 1/3).

Complementa que
“conforme se observa do documento intitulado “lista de presença assembleia geral extraordinária dia 05/03/2024” (ID 165754833 – fls. 15/18), temos 18 (dezoito) pessoas que não pertencem ao Templo do Amanhecer de Oliban de Várzea Grande – MT, atualmente denominado Templo Avero do Amanhecer de Várzea Grande, e que lá estiveram e participaram do ato fraudulento”

Os apelantes insurgem-se contra tal decisão, sustentando que o ato

assemblear superveniente seria nulo de pleno direito, por suposta ilegitimidade da convocante (Maria José de Almeida Oliveira), o que impediria o reconhecimento da perda do objeto e exigiria o prosseguimento da demanda. Pleiteiam, ainda, a reforma da sentença para declaração da validade de sua permanência na condução do templo.

Pois bem

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal, e o preparo foi devidamente recolhido conforme certificação de fls. (id 274143885).

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que foi adequadamente indeferido pelo juízo a quo, considerando a capacidade econômica demonstrada pelos apelantes, não havendo elementos novos que justifiquem sua revisão.

Assim, cinge-se a controvérsia em definir se houve efetiva perda superveniente do objeto da ação em razão da assembleia realizada em 05/03/2024, ou se tal ato é nulo por ausência de legitimidade de quem o convocou e presidiu, não ensejando a extinção do feito.

O ordenamento jurídico pátrio, em prestígio à autonomia privada das associações civis, impõe ao Poder Judiciário prudente deferência quanto à deliberação interna de seus membros.

A análise da regularidade de atos associativos supervenientes, como a assembleia de 05/03/2024, ultrapassa os limites objetivos da presente demanda, que se iniciou sob uma controvérsia distinta: a validade do exercício da gestão pelos ora apelantes, sob alegação de mandato expirado.

Com efeito, o pedido inicial limitava-se ao pedido para conceder liminarmente o afastamento dos Requeridos da administração da Instituição, em face do descumprimento do disposto em assembleia geral (Doc. Anexo), e deferir liminarmente a presidência doutrinária à indicação pela Presidente Responsável pelo Estatuto da Entidade Templo Do Amanhecer de Oliban a Autora qualificada nos autos.

O acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal já decidiu definitivamente a questão da legitimidade de Maria José de Almeida Oliveira, reconhecendo a validade da assembleia de 07/11/2020 que criou os cargos de Presidente e Vice-Presidente Estatutários, a legitimidade de Maria José como Presidente Estatutária para representar a entidade e a aplicabilidade do art. 20, II do Estatuto que confere poderes de representação ao Presidente. (cf. Id. no 165036230)

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, sobrevindo ato que esvazie o objeto da demanda, o feito deve ser extinto por ausência superveniente de interesse processual, sob pena de tornar o processo um simulacro, desconectado de utilidade concreta.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de fatos que retirem a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Em caso similar, esta corte decidiu:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEAR. CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a participação do autor na reunião prévia de subsíndicos, em que manifestou concordância com a realização da AGE, descaracteriza o vício formal apontado; e

(ii) se a perda superveniente do objeto justifica a extinção da ação sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O autor participou da reunião realizada em 04/08/2021, em que manifestou concordância expressa com a convocação da AGE para eleição de novo síndico, fato que afasta a alegação de vício formal.

4. A realização efetiva da AGE, consolidando a eleição de novo síndico e esgotando os efeitos práticos do pedido inicial, caracteriza a perda superveniente do objeto.

5. A pretensão de recondução do apelante ao cargo de síndico configura mera formalidade sem efeito prático, diante da inexistência de interesse processual.

6. A extinção do feito por perda superveniente do objeto é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A participação expressa do autor na reunião preparatória para a realização da Assembleia Geral Extraordinária afasta o vício formal alegado, e a efetiva realização da assembleia caracteriza a perda superveniente do objeto, justificando a extinção da ação sem resolução de mérito."

(N.U 1028372-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)”

No caso em exame, não há controvérsia de que a assembleia de 05/03/2024 produziu efeitos concretos, com designação de novos representantes.

A perda superveniente do objeto configurou-se adequadamente, na medida em que não mais subsiste interesse útil no prosseguimento da demanda, tendo a própria entidade, por meio de seus órgãos deliberativos, solucionado a controvérsia que ensejou a propositura da ação.

A pretensão dos apelantes de transformar esta demanda em sede de impugnação da assembleia de março de 2024 representa indevido alargamento da causa de pedir, incompatível com o princípio da congruência processual.

Embora os apelantes sustentem interesse na invalidação da nova eleição para evitar a confirmação da autora no cargo de presidente, tal pretensão constitui pedido novo, estranho ao objeto da presente demanda, que se limitava ao afastamento dos apelantes e ao reconhecimento da legitimidade administrativa da autora.

Ademais, os apelantes, na qualidade de requeridos na ação originária, no caso de extinção sem resolução do mérito, carecem de interesse jurídico para questionar o ato que esvaziou o objeto da demanda, de modo que a insurgência quanto à sua regularidade da nova assembleia deve ser deduzida em sede própria, sob pena de indevida mutação da demanda

A autonomia privada das associações civis e o princípio da não interferência judicial em questões internas das pessoas jurídicas de direito privado, salvo em casos de manifesta ilegalidade adequadamente demonstrada em ação própria, impõem o reconhecimento da regularidade da extinção processual operada pelo juízo singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito sem resolução de mérito, pelos seguintes fundamentos:

Mantenho a sentença favorável à parte autora, confirmando os honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, diante da ausência de trabalho adicional da autora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025